Tribunal: TJBA
Processo: 8027085-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027085-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

AGRAVADO: CAMILA CAROLINE OLIVEIRA DE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
CICERO ALMEIDA OLIVEIRA, MACSON ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM FATO TAMBÉM APURADO NA ESFERA PENAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS INSTÂNCIAS. INCIDÊNCIA DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL CIVIL ATÉ SENTENÇA DEFINITIVA NA ESFERA CRIMINAL. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A. contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Conceição do Coité, proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Camila Caroline Oliveira de Araújo Silva, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 06/10/2012, na BR-324, que resultou na morte dos dois filhos da autora. A decisão agravada acolheu embargos de declaração da parte autora e reconheceu a existência de causa impeditiva da prescrição com base na tramitação de ação penal relativa aos mesmos fatos (Processo nº 0000283-02.2013.8.05.0180), afastando a prescrição anteriormente reconhecida em sentença de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação penal em curso, que apura os mesmos fatos narrados na ação civil indenizatória por acidente de trânsito, configura causa impeditiva da prescrição da pretensão civil, nos termos do art. 200 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 200 do Código Civil impede a fluência do prazo prescricional civil enquanto não houver sentença definitiva na esfera criminal, desde que exista relação de prejudicialidade entre as ações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a pendência de ação penal relacionada aos mesmos fatos que fundamentam a demanda civil suspende a contagem do prazo prescricional, mesmo diante da independência entre as instâncias cível e criminal.

O requisito essencial para a incidência do art. 200 é a coexistência de persecução penal e relação de prejudicialidade, o que se verifica no caso concreto, pois tanto a ação penal quanto a civil buscam esclarecer a dinâmica do acidente e a responsabilidade pelo evento danoso.

A natureza jurídica da parte ré (pessoa jurídica de direito privado) não afasta a incidência da norma, pois a causa impeditiva refere-se ao fato em apuração penal, e não ao sujeito passivo da demanda.

A alegação da agravante de que não há controvérsia sobre os fatos ou a autoria não descaracteriza a prejudicialidade reconhecida pelo juízo cível e não impede a aplicação do art. 200, cuja interpretação sistemática e teleológica visa preservar a coerência entre as decisões e a segurança jurídica.

A jurisprudência citada, incluindo precedentes do STJ (REsp 1.567.594/SP; REsp 1.631.870/SE; EDcl no REsp 1.178.803/MG), reafirma que a existência de ação penal em curso relacionada ao mesmo fato gerador da responsabilidade civil é suficiente para impedir o curso da prescrição civil.

A decisão de primeiro grau está em conformidade com a legislação aplicável e a orientação dos tribunais superiores, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de ação penal em curso, que apura os mesmos fatos que fundamentam a pretensão indenizatória civil, configura causa impeditiva da prescrição, nos termos do art. 200 do Código Civil.

A independência entre as instâncias cível e penal não afasta a incidência da causa impeditiva da prescrição quando há relação de prejudicialidade entre as demandas.

A prejudicialidade é verificada quando a definição da dinâmica dos fatos e da autoria na esfera criminal influencia o suporte fático da ação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 200, 206, § 3º, V, e 935; CPC, arts. 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1.567.594/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.03.2017, DJe 15.03.2017. STJ, REsp 1.631.870/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.10.2017, DJe 24.10.2017. STJ, EDcl no REsp 1.178.803/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.08.2014, DJe 25.09.2014.
STJ, AgInt no AREsp 580.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.06.2019, DJe 07.06.2019. TJPR, AI 0049385-56.2024.8.16.0000, Rel. Des. Angela Khury, 9ª Câmara Cível, j. 19.11.2024, DJe 25.11.2024. TJSC, AI 5019081-64.2024.8.24.0000, Rel. Des. Vilson Fontana, 5ª Câmara de Direito Público, j. 23.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027085-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como
apelante LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A e como apelada CAMILA CAROLINE OLIVEIRA DE ARAUJO SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia, Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02